Tribunal: TJBA
Processo: 8027085-69.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027085-69.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: DISTRIBUIDORA PROMISSAO LTDA - ME

Advogado(s)
:
RICARDO DIAS DE CASTRO, MAURO EDUARDO RAPASSI DIAS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL
.

OMISSÃO RECONHECIDA. ENTENDIMENTO DO STJ QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 26 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL
. RECURSO PROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de embargos de declaração
opostos em face do acórdão que, por
unanimidade
,
deu parcial

provimento
ao
recurso de apelação interposto
pelo município embargado.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em averiguar a existência de
algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Na hipótese em apreço, existe,
de fato,

omissão
no acórdão

a respeito da aplicação do art. 26 da Lei de
Execução
Fiscal,
haja vista que o cancelamento administrativo da dívida só ocorreu após a apresentação dos embargos à execução, de modo a ser cabível a condenação em honorários, na forma da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO

4
. Embargos de declaração acolhidos,
com efeitos infringentes. Reforma do acórdão para afastar a aplicação do art. 26 da Lei n. 6.830/1980 e negar provimento à apelação. Majoração dos honorários.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/
2015
, art. 1.022;
Lei n.
6.830/1980, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, súmula n. 153 e
AgInt no REsp n. 2.044.814/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8027085-69.2021.8.05.0001
, em que figuram como embargante DISTRIBUIDORA PROMISSAO LTDA - ME e embargado MUNICIPIO DE SALVADOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR18